Tribunal: TJDFT
Processo: 0754851-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. MANIFESTO INCONFORMISMO E INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, Art. 80, VII). RECURSO IMPROVIDO.
I. Pela terceira vez, o embargante aponta omissões na decisão colegiada, notadamente respeitante: (i) ao “edital da ROTAM 2019, uma vez que justamente essa prova deixa clara a inobservância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade”; e (ii) ao princípio constitucional da finalidade, porque a “Portaria PMDF n. 953/2015, que visa verificar a aptidão física dos praças, não traz a previsão de teste de natação.
II. O acórdão ora revisto, ao rejeitar os embargos declaratórios em embargos declaratórios opostos pelo requerente, uma vez mais destacou a ausência de ofensa aos princípios invocados. Entrementes, o acórdão originário pontuou expressamente que a mera circunstância de existência de regras distintas em outros concursos (outra carreira) não respalda a tese genérica de ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade ou à isonomia, porquanto compete à Administração Pública o estabelecimento dos respectivos parâmetros, de acordo com as atribuições a serem desempenhadas e com os critérios de conveniência e oportunidade (em cada edital).
III. Raciocínio semelhante (mutatis mutandi) é de se aplicar aos critérios administrativos referentes aos cursos operacionais (ROTAM) e à verificação semestral da aptidão dos policiais de carreira (Portaria PMDF n. 953/2015).
IV. O inconformismo da parte embargante revela, novamente, interesse em rediscutir o mérito (o candidato não cumpriu a prova de natação no prazo fixado no edital) e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão e, repise-se, não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
VI. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão em embargos declaratórios, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VII. Litigância de má-fé: assim atua quem interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (CPC, Art. 80, VII), como nos presente autos eletrônicos, em que o embargante, pela terceira vez, repisa os fundamentos exaustivamente de matéria preclusa, em patente resistência (injustificada) ao andamento regular do processo. Impõe-se, pois, a imposição das sanções previstas no Art. 81. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 1a TR, Acórdão 1214097; 2a TR, Acórdão 986599 e 3a TR, Acórdão 1201296.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Condenada a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, além da multa por litigância de má-fé (artigo 81, CPC) fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.